Tribunal: TJMT
Processo: 1001193-85.2016.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001193-85.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[BRUNO SILVA MARQUES - CPF: 032.746.111-07 (APELANTE), GLADIS DENISE MELCHIOR - CPF: 494.795.200-87 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), AMERICAN MOTOS LTDA - CNPJ: 07.122.718/0001-08 (APELADO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – – COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA MEDIANTE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE ENTREGA DO VEÍCULO NA DATA APRAZADA – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS COM A COMPROVAÇÃO DE QUE A MOTOCICLETA ESTEVE À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR PARA RETIRADA, DENTRO DO PRAZO ESTIPULADO – FATO CONFESSADO PELO AUTOR PERANTE O PROCON – PROIBIÇÃO DE
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

“Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

BRUNO SILVA MARQUES, visando reformar a sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Compra e Venda e de Débito c.c. Repetição de Indébito, com Cancelamento do Registro da Propriedade do Veículo, Indenização por Danos Morais e Tutela Provisória de Urgência Antecipada n.o 100119385.2016.8.11.0003 movida contra AMERICAN MOTOS LTDA. e BANCO PAN S. A., julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou o autor, ora apelante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2o, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, por conta da AJG. (Id. 64653485).

Em suas razões, de Id. 64653487, o recorrente defende a necessidade de reforma da sentença, ao argumento que deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico diante do descumprimento contratual da empresa AMERICAN MOTOS LTDA, que tinha obrigação de entregar o bem e não o fez e, em razão disso, o recorrente desistiu do negócio.

Afirma que a demandada não logrou êxito em comprovar que o autor tinha ciência de que o veículo estava apto a ser retirado, prova esta que lhe cabia, pois foi ela quem aventou tal fato.

Sustenta que comprovou que o veículo está circulando pela cidade e gerando multas, como se verifica pelos documentos juntados com a inicial (prova do licenciamento do veículo em seu nome e histórico de multas) de onde não há que se falar em condenar o autor ao pagamento de locação de espaço.

Aduz que uma das partes não cumpriu com a sua obrigação no negócio, no caso com a entrega do bem, sendo lícito à outra parte desistir da negociação.

Discorre sobre o motivo da não entrega do bem, em que primeiro a demandada alega que se deu pela negativa de pagamento da entrada, e num segundo momento porque o autor não foi buscá-lo, além de alegar, falsamente, que não foi comunicada sobre a desistência do negócio.

Confessa que não pagou o valor da entrada porque no momento em que foi buscar a moto exigiram o pagamento, mas o bem não estava à sua disposição.

Registra que depois quatro meses da assinatura do pedido de compra e venda, foi informado que a motocicleta ainda não havia chegado e que, portanto, o desfazimento do negócio foi por culpa da parte demandada.

Reitera que houve ilegalidade das cobranças e também da negativação do seu nome e requer a condenação dos apelados ao pagamento das indenizações a título de danos materiais e morais.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de: (i) confirmar a decisão proferida liminarmente em tutela de urgência, possibilitando, assim, ao recorrente, a execução da multa estabelecida pelo atraso no cumprimento da ordem judicial; (ii) reconhecer a inexistência do negócio jurídico de compra e venda e, por conseguinte, do financiamento/dívida cobrada a tal título; (iii) reconhecer a ilicitude da cobrança de quaisquer valores decorrentes do financiamento junto à segunda ré, bem como a condenação solidária das demandadas à devolução em dobro do valor indevidamente cobrado de R$81.844,62 (oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), na forma do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, acrescidos de juros e correção monetária; (iv) condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$12.000,00 (doze mil reais); (v) em face do reconhecimento de inexistência de compra e venda, que seja oficiado ao DETRAN no sentido de cancelar o licenciamento do veículo em nome do recorrente, bem como de eventuais infrações (motocicleta YAMAHA/FACTOR YBR 125 K, cor preta, ano/modelo 2011/2011, gasolina, Placas NTY 1384, Renavam 00342306561), retornando à propriedade à American Motos Ltda; (vi) condenar as demandadas ao pagamento de todas as eventuais custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% sobre o valor da causa,.

As contrarrazões não foram apresentadas, embora devidamente intimados os apelados, conforme certidão de Id. 64653492. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O autor, ora apelante, ajuizou ação declaratória c/c danos morais e repetição de indébito em face de AMERICAN MOTOS LTDA EPP e de BANCO PAN S/A, ora apelados, sob o argumento de que, em agosto de 2011, visando à aquisição de uma motocicleta YAMAHA FACTOR YBR 125 K, cor preta, ano/modelo 2011/2011, efetuou um financiamento junto ao requerido BANCO PAN S/A, a ser pago em 50 (cinquenta) parcelas de R$ 218,31 (duzentos e dezoito reais e trinta e um centavos).

Aduz que pagou apenas duas parcelas do financiamento, quando adoeceu e ficou sem condições financeiras para prosseguir com o pagamento.

Narra que compareceu ao estabelecimento comercial da apelada AMERICAN MOTOS LTDA EPP, com a finalidade de retirar o veículo, quando, então, soube que teria de desembolsar R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) para tanto, e que desconhecia tal fato, o que lhe impossibilitou de proceder a retirada.

Alega que tomou ciência da existência de descontos em seu benefício previdenciário, e verificou que são advindos de RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO, desde outubro de 2015.

Em razão dessa irresignação pediu, além da indenização por dano moral, a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores pagos.

Diz que, por diversas vezes, compareceu ao estabelecimento comercial da primeira requerida com a mesma finalidade, mas que “sempre ouvia a resposta de que a motocicleta não havia chegado” (sic), o que lhe motivou a, enfim, postular o cancelamento da compra junto a ela.

Notícia que a primeira requerida, por sua vez, teria lhe informado de que, para tal desiderato, teria ele de negociar com o requerido BANCO PAN S/A, sendo que assim o fez, sendo informado que o cancelamento da compra só ocorreria mediante o pagamento integral do financiamento.

Pontua que, “
como não recebeu a motocicleta e a primeira Ré nunca mais entrou em contato, deixou de efetuar o pagamento e imaginou que a situação estivesse resolvida”
, quando, para sua surpresa, no início de 2015, recebeu cobrança do requerido BANCO PAN S/A no importe de R$40.922,31 (quarenta mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e um centavos).

Ainda tece comentários acerca da suposta presença em sua residência de duas pessoas, identificando-se como policiais civis, para busca da motocicleta, bem como do espanto em constatar que seu nome havia sido negativado.

Por derradeiro, assevera que, mesmo tendo cancelado a compra e nunca recebido a motocicleta, esta fora faturada e licenciada seu nome.

Pugnou pela procedência para que seja reconhecida a inexistência do financiamento e compra da motocicleta, e decretada a ilicitude da cobrança de quaisquer valores decorrentes a tal título, condenando solidariamente as requeridas, o ora apeladas, à devolução em dobro do valor indevidamente bem como aos danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, em face desse
decisum
insurge-se o autor.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a relação entabulada entre as partes é de consumo, estando a autora enquadrada no conceito de consumidor e o réu de fornecedor, nos termos insculpidos nos arts. 2o e 3o do CDC.

Também é de se registrar que não resta dúvida de que a responsabilidade contratual das empresas demandadas é objetiva, respondendo independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação dos serviços.

Veja a redação do mencionado dispositivo legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso concreto, não há qualquer reforma a ser feita na sentença, uma vez que restou evidenciada a legalidade da contratação.

Restou incontroversa a celebração do contrato de financiamento entre o apelante e o BANCO PAN, ora apelado, bem como em relação à compra e venda da motocicleta descrita na inicial, junto à empresa AMERICAN MOTOS LTDA EPP.

Em relação ao contrato assinado pelo próprio autor (Id. 64653363), em que se verifica autorização de faturamento (Nota Fiscal gerada – 64653473 - Pág. 13), não fora apontado por ele qualquer coerção/nulidade para/em sua celebração, donde se presume inteira ciência e anuência ao estabelecido, dentre eles a necessidade de realizar o pagamento do valor da entrada.

É certo, ainda, que o apelante foi informado por mais de uma vez (Id. 64653359 e 64653362) acerca da existência de débitos em atraso.

Por mais que alegue que deixou de adimplir o contrato em virtude da não entrega do bem no prazo estipulado, nada colaciona nesse sentido.

Ao contrário do sustentado, o ora apelante confessa em sua reclamação junto ao PROCON que
“a motocicleta foi liberada ao consumidor no dia 08.08.2011, porém o reclamante teria que pagar o valor da entrada de R$1.690,00 (um mil e seiscentos e noventa reais), o qual não foi pago.”
(Id. 64653472).

Assim, considerando que o contrato foi firmado em 03.08.2011, com previsão de entrega de 12 dias (Id. 64653472) e que a motocicleta estava à sua disposição para retirada em 08.08.2011, não há que se falar em atraso e mora da empresa apelada.

Assim, entendo que as recorridas lograram êxito em comprovar a contratação, bem como a observância do prazo de entrega do veículo, que ficou a disposição do consumidor para retirada, como bem reconhecido por ele perante o PROCON.

Ademais, como bem apontou o d. sentenciante, muito embora o apelante tente transmitir certo espanto ao estatuir que “
a [motocicleta] foi faturada e licenciada junto ao DETRAN, em nome do autor”
, este não impugnou com suficiência o Certificado de Registro de Veículo, o que também demonstra ciência inequívoca quanto à propriedade da motocicleta.

Além disso, só estão pendentes de pagamento os licenciamentos anuais e seguros DPVAT (Id. 64653361), o que faz cair por terra a alegação do apelante de que a motocicleta foi vendida para terceiros e está circulando pela cidade e gerando multas.

Portanto, da simples análise dos documentos juntados nos autos é possível se inferir claramente, que a contratação fora realizada pelo apelante e que por sua livre escolha não foi procedida a retirada da motocicleta junto a empresa.

Desse modo, ainda que nas demandas que tenham por base a lei consumerista, o objetivo primário seja a proteção ao consumidor, é cediço que este não fica dispensado de produzir provas.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, no entanto, no caso, não verifico a presença de quaisquer desses vícios ou que o apelante desconhecia os termos da contratação.

Assim, diante da apresentação de fato impeditivo do direito do autor/apelante pelas demandadas, conforme disposição do art. 373, II, do CPC, os quais não foram impugnados, entende-se que a contratação é legítima, não havendo que se falar em repetição do indébito, tampouco em configuração do dano moral.

Sobre o tema, já decidiu esta c. Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança.”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Rela. Desa ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020)

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença no capítulo em que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, § 11, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021